Tribunal: TJDFT
Processo: 0703447-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703447-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FLAVIO MENDONCA LEITE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FLÁVIO MENDONÇA LEITE (ID 71263834) contra o acórdão de ID 71084346. Considerando a interposição de dois recursos de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se as partes contrárias para, querendo, apresentarem resposta aos respectivos embargos, no prazo legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator